Tribunal: TJMT
Processo: 1011067-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011067-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELA NUGOLI SILVA BASTOS - CPF: 067.398.021-90 (ADVOGADO), FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 05.853.347/0001-09 (AGRAVADO), SENNA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 09.000.698/0001-10 (EMBARGANTE), BENEDITA BRAS FERREIRA - CPF: 502.588.931-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DE ALENCAR - CPF: 453.738.331-34 (EMBARGANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime desta Câmara que deu provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica vinculado ao cumprimento de sentença, determinando a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão colegiada incorreu em omissão ou erro material, ao não explicitar os atos caracterizadores de desvio de finalidade, que justificariam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada expôs fundamentos claros e suficientes, indicando que a empresa executada encontra-se inapta por omissão fiscal, sem bens penhoráveis localizados, e que os sócios mantêm atividade empresarial idêntica em novo CNPJ, no mesmo endereço, o que caracteriza indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial.
4. Nos termos do art. 50 do CC/2002, tais condutas justificam a extensão dos efeitos da obrigação aos sócios.
5. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.
6. Pedido de prequestionamento rejeitado, por ausência de omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. São admissíveis a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios no polo passivo quando verificados indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2193642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.03.2023; TJMT, AI 1009649-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen A. Addario, j. 03.07.2024; TJMT, ED 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria A. F. Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SENNA AUTO PEÇAS LTDA
,
BENEDITA BRAS FERREIRA
e
SEBASTIÃO DE ALENCAR
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1009895-59.2023.8.11.0040, vinculado ao cumprimento de sentença da Ação Monitória nº 1001666-57.2016.8.11.0040, movida por
FÁBRICA QUIMICA PETROLEO E DERIVADOS LTDA,
acolhendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão dos sócios Benedita Bras Ferreira e Sebastião de Alencar no polo passivo do cumprimento de sentença (Id. 295900393).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi maculada por erro material e omissão, uma vez que não houve a indicação dos atos que denotam o conceito de lesar credores para fins de desvio de finalidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 297621353).

Por sua vez, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração, manifestando por sua rejeição (Id. 299850868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
SENNA AUTO PEÇAS LTDA
,
BENEDITA BRAS FERREIRA
e
SEBASTIÃO DE ALENCAR
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vinculado ao cumprimento de sentença da Ação Monitória nº 1001666-57.2016.8.11.0040, movida por
FÁBRICA QUIMICA PETROLEO E DERIVADOS LTDA
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, tem-se que a mpresa executada encontra-se
com registro inapto
por omissão de declarações fiscais, que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, ARISP),
todas infrutíferas
, bem como que os sócios da empresa devedora passaram a
atuar sob nova razão social
, com atividade empresarial idêntica e
no mesmo endereço físico
, o que revela, ao menos em juízo de cognição exauriente,
fortes indícios de desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
.

De acordo com o art. 50, § 1º, do Código Civil, o
desvio de finalidade
configura-se quando a pessoa jurídica é utilizada para
lesar credores
. Já a
confusão patrimonial
, nos termos do § 2º, ocorre quando não há separação fática entre os patrimônios.

Cito:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”

O quadro fático demonstra que a personalidade jurídica da SENNA AUTO PEÇAS LTDA. tem sido utilizada para
encobrir a prática de atos que impedem a satisfação legítima do crédito
da parte exequente. A inexistência de bens penhoráveis, somada à
continuidade simulada das atividades pelos mesmos sócios
, sugere o uso indevido da forma societária como instrumento de
evasão patrimonial
.

Tal como assentado pela
Segunda Câmara de Direito Privado
:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.
O que se deve analisar, tal como destaca o § 4º do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica contidos no art . 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados . Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.
-“ (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10096495220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (destaquei)

Desse modo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser mantido, a fim de incluir no polo passivo da execução os sócios
Benedita Bras Ferreira
e
Sebastião de Alencar
, para que respondam pessoalmente pela obrigação inadimplida.

Mais uma vez, quanto aos honorários sucumbenciais, repetimos a tese exaurida na decisão atacada, de que possui
natureza acessória do procedimento,
sem previsão legal específica para condenação sucumbencial
em tal hipótese.

Nesse sentido, firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 1º, DO CPC . 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, é inviável a condenação nos ônus sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de previsão legal excepcional. 2. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2193642 SP 2022/0263052-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

(destaquei)

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025